Tribunal: TJES
Processo: 5010838-44.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2026-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010838-44.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JAMIRA JOSÉ DOS SANTOS

AGRAVADO: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO S/A

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

E
MENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BLOQUEIO DE VALORES. CONTA DESTINADA AO RECEBIMENTO DE VERBA DE PROGRAMA SOCIAL. IMPENHORABILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1. Agravo de instrumento interposto por Jamira José dos Santos contra decisão proferida pela MM. Juíza da
Segunda
Vara Cível da Comarca de São Mateus, nos autos de execução de título extrajudicial ajuizada pelo Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo S.A. – Bandes, que indeferiu, em parte, o pedido de desbloqueio de valores penhorados. A agravante sustentou a impenhorabilidade dos valores bloqueados por se tratarem de verbas de natureza alimentar provenientes de programa social, requerendo a reforma da decisão para liberação integral dos montantes constritos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. A questão em discussão consiste em definir se é possível a penhora de valores oriundos de programa social de caráter alimentar, depositados em conta bancária vinculada exclusivamente a essa finalidade, especialmente diante da hipossuficiência da agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. O art. 833, X, do CPC assegura a impenhorabilidade de verbas de natureza alimentar, incluindo valores recebidos a título de programas assistenciais, por representarem meios de subsistência do devedor.

4. A jurisprudência do STJ admite, em caráter excepcional, a penhora de parte dessas verbas apenas quando preservado valor suficiente à dignidade do devedor, o que não se verifica no caso concreto.

5. Os documentos juntados aos autos — extrato bancário, termo de adesão e cartão vinculado — comprovam que os valores bloqueados, no montante de R$ 3.772,86, originam-se de programa social denominado “Compra Direta de Alimentos” e possuem natureza estritamente alimentar.

6. A agravante é pessoa idosa, com renda limitada, e depende integralmente dos valores bloqueados para sua subsistência, configurando-se situação de hipossuficiência econômica.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

7. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. É impenhorável o valor creditado em conta bancária vinculada a programa social de natureza alimentar, quando comprovada sua origem e a hipossuficiência do beneficiário.

2. A exceção à impenhorabilidade prevista pelo STJ não se aplica quando a penhora compromete a dignidade e a subsistência do devedor.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5010838-44.2025.8.08.0000.

AGRAVANTE: JAMIRA JOSÉ DOS SANTOS.

AGRAVADO: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO S. A. - BANDES.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

Jamira José
d
os Santos interpôs agravo de instrumento em razão da respeitável decisão (id 14747554) proferida pela MM. Juíza de Direito da Segunda Vara Cível da Comarca de São Mateus nos autos da execução de título extrajudicial ajuizada contra ela pelo Banco
d
e Desenvolvimento
d
o Espirito Santo S. A. - Bandes,
que deferiu “em parte o pedido de ID 68169746, para fins de determinar o desbloqueio do valor nominal do benefício previdenciário mencionado no documento de ID 68169748”
e “
Quanto aos demais valores”
reconheceu que “
não obstante a alegação de impenhorabilidade, não foi carreado sequer o extrato de movimentação bancária, que demonstraria a natureza dos depósitos, e que se desginaria [sic] a prova da alegada impenhorabildiade [sic]”
pelo que indeferiu
a pronta liberação.

Nas razões do recurso a agravante pugnou pela concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita e alegou, em síntese, que o valor bloqueado em sua conta bancária é decorrente de programa social, possuindo natureza “estritamente alimentar”.

Requereu
que
“seja o presente Agravo de Instrumento CONHECIDO E PROVIDO, para reformar em definitivo a r. decisão agravada, confirmando a tutela de urgência e declarando a impenhorabilidade da totalidade dos valores bloqueados, com a

consequente liberação em favor da Agravante”.

O pedido de concessão de efeito ativo foi deferido (id 14869832).

Sem contrarrazões.

O recurso deve ser provido.

A teor do que dispõe o artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil, qualquer verba percebida com cunho remuneratório pelo trabalho prestado, seja na iniciativa privada ou pública, é dotada da característica da impenhorabilidade, por constituir o meio de subsistência de quem a aufere. A impenhorabilidade do salário e das verbas remuneratórias de natureza equivalente representa manifestação do princípio da dignidade da pessoa humana (art. 1º, inc. III, da Constituição Federal), valendo lembrar a importância da aplicação da norma-princípio a partir da força normativa da Constituição.

Contudo “a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que a regra geral da impenhorabilidade dos vencimentos, dos subsídios, dos soldos, dos salários, das remunerações, dos proventos de aposentadoria, das pensões, dos pecúlios e dos montepios, das quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal poderá ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família” (STJ, AgInt no AREsp n. 2.467.218/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, data do julgamento: 24-6-2024, data da publicação/fonte: DJe de 26-6-2024).

No caso,
a verba bloqueada
,
conforme documentos apresentados, é oriunda de programa social de caráter alimentar. O extrato bancário juntado aos autos (id 14747557) identifica de forma expressa o crédito como proveniente da “Compra Direta de Alimentos”, com correspondência exata ao valor constrito. O Termo de Adesão (id 14747556) comprova o vínculo da agravante com o programa, e o cartão bancário (id 14747555) reforça a destinação específica da conta.

Ademais,
a hipossuficiência da agravante é evidente, pois depende dos valores bloqueados para sua subsistência, especialmente por tratar-se de pessoa idosa com fontes de renda limitadas, conforme já reconhecido por este relator em caso análogo (AI 5010042-53.2025.8.08.0000) (id 14747558).

Posto isso,
dou provimento
ao recurso para reconhecer a impenhorabilidade do valor bloqueado, no total de R$ 3.772,86 (três mil setecentos e setenta e dois reais e oitenta e seis centavos), conforme indicado no extrato de id 14747557.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o judicioso voto de relatoria.